Tribunal: TCU
Processo: 045.261/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1196/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.261/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Inês Pereira Mallmann (XXX.805.190-XX); Orlando Rosa Rodrigues (XXX.583.842-XX); Regina Clênia Lima Oliveira (XXX.445.793-XX); Regina Mikiko Miyagusko (XXX.825.728-XX); Tereza Cristina de Jesus Goes Mori (XXX.645.108-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que corrija a informação sobre o regime de previdência dos cargos nos quais se dão as aposentadorias dos interessados destes autos, exceto a da sra. Regina Clênia Lima de Oliveira, uma vez que se examinam aposentadorias estatutárias e não do regime geral de previdência.